Tribunal: TJSP
Processo: 1002884-78.2016.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidentária – Mal Colunar – Incapacidade laborativa não comprovada – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do reparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002884-78.2016.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante GRACIANO DE
CAYRES ANDRÉ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-78.2016.8.26.0404 -Voto no 24.732
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1002884-78.2016
APELANTE:
Graciano de Cayres André
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Orlândia 1a Vara Cível
VOTO No 24.732
Acidentária

Mal
Colunar

Incapacidade
laborativa não comprovada Benefício acidentário
indevido Improcedência mantida. Não apontando o
conjunto probatório para o reconhecimento dos
requisitos ensejadores do reparo acidentário, não há
como prosperar o pedido formulado na inicial.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença de fls.
160/162 que julgou improcedente pedido de reparação acidentária
fundamentado em incapacidade laborativa por mal colunar, de cunho
laboral.
O apelante alega que o resultado da perícia não
reflete sua real condição clínica e é contrário aos demais elementos de
prova que demonstram estar acometido de lombalgia crônica e de
discopatia degenerativa discreta de L4-S1, ostentando moléstias que o
tornam incapaz para o exercício de suas atividades habituais, pois produz
dor intensa e torna necessário o uso de muleta para deambular.
Acrescenta que o trabalho exercido impôs sobrecarga e repetitividade
para o seguimento vertebral, o que deve conduzir ao reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-78.2016.8.26.0404 -Voto no 24.732
3
nexo causal ou da concausa. Acena a falta de adstrição do magistrado ao
laudo e menciona o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesses
termos, sustenta o cumprimento dos requisitos legais e busca a reforma
do julgado com a concessão de benesse acidentária e a imposição dos
encargos de sucumbência à parte contrária. Suscita o prequestionamento
da matéria (fls. 166/174).
Contrarrazões do INSS, às fls. 177/179.
Os autos foram inicialmente encaminhados ao e.
TRF da 3a Região que, considerando tratar-se de matéria de natureza
acidentária, de ofício, reconheceu a incompetência para conhecimento e
exame do recurso e determinou sua remessa a este e Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (fls. 189/190).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Não logra êxito a pretensão recursal.
O autor promoveu a presente ação acidentária
contra o INSS alegando que em razão do labor habitual exercido, como
auxiliar de produção, no período de 17.06.2013 a 06.01.2016, foi
acometido de moléstias em coluna que o tornam incapaz para sua
atividade.
Veio em busca da reparação acidentária.
Após regular instrução, a r. sentença julgou
improcedente a pretensão, desfecho do qual compartilho.
Designada perícia judicial, a médica nomeada
realizou o exame físico, não encontrando dados objetivos de restrição
que possam estar vinculados a alterações no seguimento vertebral.
Eis a descrição trazida no laudo, na parte de
interesse:
Coluna Vertebral:
Inspeção: aumento da cifose dorsal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-78.2016.8.26.0404 -Voto no 24.732
4
Mobilidade da coluna cervical e lombar: preservadas,
Contraturas: ausentes,
Reflexos profundos: normoativos,
Sinal de Lasègue: negativo.
Marcha: discreametne claudicante à direita com auxílio de
muleta canadense.
Agachar: preservado. (sic - fl. 116).
A expert confrontou tais achados com os
resultados colhidos em exames subsidiários e, ao final, firmou parecer no
sentido da ausência de moléstia que possa determinar alguma
repercussão funcional para o labor habitual exercido pelo autor:
Conclusão: Ante o acima exposto, conclui-se que,
independente da procedência do nexo causal, o autor não apresenta até o momento
quanto ao quadro relativo à coluna lombo-sacra sequela funcional incapacitante que
comprometa ou reduza sua capacidade laborativa ao exercício das atividades que lhe
são habituais conforme seu histórico profissional, portanto, está apto ao trabalho.
(destaquei - fl. 117).
O autor impugnou o laudo e os autos retornaram
à jurisperita para esclarecimentos a qual ratificou sua orientação no
sentido da ausência de incapacidade para o exercício do labor habitual:
“autor está apto ao trabalho que lhe é habitual” (fls. 142/144).
Ausente parecer técnico divergente.
Frise-se que, consoante a legislação acidentária,
não basta a existência de lesão ou moléstia, sendo de rigor que estas
promovam objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de forma que,
no caso em análise, não há sinais de déficit laboral.
Destarte, como já se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa
decorrente da atividade profissional. É o que dispõe o artigo
86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-78.2016.8.26.0404 -Voto no 24.732
5
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução
da
capacidade
para
o
trabalho
que
habitualmente exercia”.” (AP 644.309.5/5-00
TJ/SP

17a Câm Rel Alberto Gentil 01/12/2009).
O exame clínico é soberano na análise da efetiva
redução da capacidade laborativa, sendo certo que, no caso, não há
indicativo de prejuízo à realização do trabalho habitual.
Ademais, cumpre ressaltar que a legislação
acidentária não tem caráter preventivo (JTA 112/343). Seu objetivo é
proteger e indenizar lesões atuais que repercutam na capacidade
laborativa do obreiro. Caso contrário, o leque alternativo de opções, que
possibilitariam a exigência de indenizações, se ampliaria de tal maneira
que todas as moléstias do trabalho, de um modo ou de outro, estariam a
determinar a responsabilidade do Instituto, muitas vezes injustamente
(JTA 112/350).
Pondere-se que na ausência de prova da
incapacidade, prescindível se torna a produção de outras provas para a
caracterização do nexo causal e até mesmo a análise de tal requisito,
posto que imperiosa a presença de ambos os pressupostos para a
concessão do benefício perseguido.
Deste modo, não estando comprovado um dos
requisitos legais ao pleito formulado, de rigor a manutenção da sentença
de improcedência.
O autor é isento dos encargos da sucumbência,
nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-78.2016.8.26.0404 -Voto no 24.732
6
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR